Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MAJORANTE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito em face da sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora.
III – Razões de decidir:
3. O julgamento pelo Tribunal do Júri deve guardar correlação com a decisão de pronúncia, encontrando nela os limites da condenação.
4. No caso, não cabe analisar se a qualificadora está absolutamente divorciada do conjunto probatório, se na decisão de pronúncia não consta fundamentação sobre o tema.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.